Tribunal: TJMT
Processo: 1017290-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017290-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIANE LIMMARYAN QUEIROZ - CPF: 007.363.201-56 (RECORRENTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Em que pese a ausência de alegação específica pela parte promovida de que o atraso na ligação dos serviços se deu por ausência dos materiais necessários, a comprovação da compra e da data da compra dos materiais é fato constitutivo, o qual é ônus da parte promovente. Não há como analisar o atraso da ligação sem a comprovação dos requisitos necessários para tal. Assim, voto pela manutenção da sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O serviço público de fornecimento de água é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2. A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como a ligação da água, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa.

3. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e as condições das partes.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino por julgar a demanda improcedente.

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.”

Alega a recorrente que solicitou a ligação do serviço de água em 07/02/2024 e que o serviço somente foi efetivamente instalado em 17/05/2024,
ou seja, mais de 90 dias após o pedido.
Sustenta que o atraso na prestação do serviço essencial foi injustificado, tendo a própria reclamada, em contestação, reconhecido a escassez de mão de obra como causa da demora. Afirma que houve retorno à autarquia para verificação do estudo de viabilidade em 26/02/2024, o que fora indevidamente desconsiderado pela sentença. Defende, por fim, que o fato foi provado inclusive por documentos acostados pela própria parte ré.

A controvérsia reside em saber se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água pela autarquia municipal, notadamente em razão do atraso na instalação após solicitação da consumidora.

Inicialmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos do artigo 3o, §2o, da Lei 8.078/90, uma vez que o DAE presta serviço público remunerado à população, sujeitando-se à responsabilidade objetiva por falha na prestação.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido na ausência de comprovação, por parte da autora, de que teria retornado ao DAE após a conclusão do estudo de viabilidade, bem como da suposta omissão quanto à aquisição dos materiais necessários à ligação.

Ocorre que esse raciocínio encontra óbice nos próprios documentos juntados aos autos pela parte ré, que confirmam:

·

A solicitação do serviço pela autora em 07/02/2024;

·

A realização do estudo de viabilidade em 16/02/2024;

·

O retorno da autora ao DAE em 26/02/2024 para obter informações sobre o andamento do processo (ID 161847701);

·

A efetiva instalação apenas em 17/05/2024 (ID 161847702).

Tais documentos foram apresentados pela própria recorrida e demonstram, de forma inequívoca, que a autora deu prosseguimento ao trâmite necessário, desconstituindo a premissa que sustentou a improcedência. Conforme os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente o da verdade real (art. 6o da Lei 9.099/95), o juiz pode e deve considerar provas apresentadas por qualquer das partes, inclusive quando favoráveis à parte adversa, para a formação do seu convencimento, desde que respeitado o contraditório, como ocorre no caso.

Ademais, a alegação de que a autora não adquiriu os materiais necessários também não se sustenta, pois não há nos autos qualquer elemento trazido pela autarquia que demonstre a falta de tais materiais como justificativa para o atraso. Ao revés, o documento ID 155587446 contém fotografias dos itens adquiridos, ainda na petição inicial.

Finalmente, a própria contestação reconhece que a morosidade decorreu de escassez de mão de obra, fato que, por si só, configura falha administrativa na prestação de serviço público essencial, agravada pela ausência de qualquer medida efetiva de comunicação com a usuária ou de priorização da demanda.

Oportuno, salientar, que o serviço público de fornecimento de água é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, ao reexaminar o conjunto probatório dos autos, incluindo os elementos produzidos pela ré, constata-se que houve, sim, atraso injustificado na prestação do serviço de ligação de água, o que configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo cabível a indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo concreto, ante a natureza essencial do serviço e a desorganização provocada à vida da consumidora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Danos Morais Configurados IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – Relator (N.U 1004768-20.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

No caso em análise, tais elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e

dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o DAE/VG ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025